Tribunal: TJDFT
Processo: 0014495-97.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014495-97.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da INABILITAÇÃO do acordo direto mencionada no id 20902391 referente à sucessora do credor LOURIVAL SANTANA DA CRUZ. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. 2. Ciente da manifestação da PGDF em que concordou com a habilitação da cessionária OLGA MARIA BORGES NETTO nos direitos creditícios da credora KATIA ABEL DA SILVA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC